Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714800-38.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JAIRO FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPASSE DE VALORES INFERIORES AO CONSTANTE DA CONTA DO AUTOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ (10 ANOS). NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Se a parte, apesar de não ter rebatido um a um os fundamentos da sentença, apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas no decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC, não havendo que se falar em não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada. 2. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A. e a União Federal e de competência da Justiça Federal. A conduta ilícita apontada pela parte autora foi praticada pelo banco, que possui existência jurídica autônoma em relação à União Federal, devendo responder sozinho pelas consequências de seu ato. 3. Uma vez afastado o litisconsórcio necessário com a União Federal, alegado pelo Banco do Brasil, e reconhecida a legitimidade passiva desta sociedade de economia mista para a causa, a competência é da Justiça Estadual, consoante o Enunciado n.o 508, da Súmula do STF. 4. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP e percebe haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. 5. O Banco do Brasil pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do PASEP. Como administrador dos fundos, caso reste demonstrado que o referido banco não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a instituição financeira deverá responder por eventuais desfalques decorrentes de suas ações enquanto administradora da conta. 6. Apelo provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o-A da Lei 9.365/1996, 4o e 12, estes do Decreto 9.978/2019, sustentando que, na qualidade de mero depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 5o da Lei Complementar 8/1970. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010